Tribunal: TJSP
Processo: 2250168-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pleito de emissão de ordem de indisponibilidade de bens. Descabimento. Hipótese em que, consoante estabelece o artigo 2o, do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade não se presta à localização de bens sobre os quais possa recair o ato de constrição judicial. Postulação indeferida. Decisão mantida.

Ementa:
EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pleito de emissão de ordem de indisponibilidade de bens. Descabimento. Hipótese em que, consoante estabelece o artigo 2o, do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade não se presta à localização de bens sobre os quais possa recair o ato de constrição judicial. Postulação indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2250168-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante COOPERATIVA DE
CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, são agravados IGOR
BILLALBA CARVALHO e ACÁCIO FRANCISCO ROBIN CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39981
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2250168-90.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: REINALDO MOURA DE SOUZA
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO
BRASILEIRA LTDA
AGRAVADOS: IGOR BILALBA CARVALHO E OUTRO
EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pleito de
emissão de ordem de indisponibilidade de bens. Descabimento.
Hipótese em que, consoante estabelece o artigo 2o, do
Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a
Central Nacional de Indisponibilidade não se presta à
localização de bens sobre os quais possa recair o ato de
constrição judicial. Postulação indeferida. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
251, dos autos principais, que, em execução por título extrajudicial, indeferiu o pedido de
emissão de ordem de indisponibilidade de bens dos agravados.
Sustenta a recorrente, em síntese, que empreendeu todos os esforços
ao seu alcance com a finalidade da localização de bens aptos a garantir a satisfação da
execução. Assevera que a emissão de ordem de indisponibilidade de bens, por meio da
central de indisponibilidade de bens (CNIB), é eficaz e abrange todo o território nacional,
reportando-se a várias decisões desta Corte neste sentido.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de execução por título extrajudicial em que resultaram
infrutíferas as tentativas de localização de bens e valores penhoráveis, razão pela qual
postulou a credora a emissão de ordem de indisponibilidade de bens do devedor.
O pedido foi indeferido e o recurso não comporta provimento.
É que, consoante estabelece o artigo 2o, do Provimento n. 39/2014, da
Corregedoria Nacional de Justiça, “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de
indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre
imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de
indisponibilidades nela cadastrada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser admitido apenas
em hipóteses excepcionais, mediante demonstração dos requisitos legais que o autorizam,
ao passo que, na hipótese em apreço, fundamentou o credor sua postulação tão somente na
falta de pagamento voluntário do débito cuja satisfação persegue nesta causa e na não
localização de bens passíveis de penhora, valendo destacar que a medida pleiteada [e
corretamente indeferida na r. decisão agravada] não se presta à localização de bens
penhoráveis pertencentes ao devedor.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o
pedido de inclusão dos executados (agravados) na Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens (CNIB). Pretensão à reforma. Medida pleiteada que não se justifica no caso
concreto. Cadastro destinado a registrar e difundir ordens concretas de indisponibilidade
emanadas de autoridades judiciais ou administrativas, nos casos previstos em lei.
Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. Ademais, verifica-se
que nos autos originais o exequente (agravante) requereu a realização de pesquisa pelo
sistema INFOJUD, ainda não apreciado e nem tampouco reiterado. RECURSO
DESPROVIDO.” (AI 2238162-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mourão Neto, j. 21-01-2020).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Cédula de Crédito
Bancário
Exequente que pretende a indisponibilidade de bens imóveis da executada
através da Central Nacional de Indisponibilidade de bens (CNIB) Provimento 39/2014 do
CNJ Requisitos necessários para o deferimento da medida Não preenchimento Não
esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis de titularidade da
executada

Decisão
mantida

RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(AI
2249266-74.2019.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 13-01-2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Indeferimento
de requerimento para inscrição do executado junto do CNIB, com vistas à auscultação de
sua movimentação financeira. Manifesta inutilidade da providência. Executado insolvente.
Condição que à evidência não é permissiva de aquisição de bens de alto valor em termos
econômicos. Pesquisas a cargo do Poder Judiciário já realizadas e que foram frustradas.
Necessidade nas circunstâncias de indicação de indícios reveladores de escamoteio de
recursos pelos devedores, como requisito mínimo para o concurso da Justiça. RECURSO
DENEGADO. (AI 2207878-94.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 17-01-2020).
Oportuno é ressaltar, por fim, que não existe no instrumento nem
mesmo notícia sobre a realização de pesquisa de bens imóveis em nome dos executados,
por meio da Arisp, sendo oportuno realçar, ademais, que não se justifica a movimentação
da já sobrecarregada máquina judiciária com providências inúteis, mesmo porque, como já
assinalado, a ferramenta em foco não se presta à localização de bens sobre os quais possa
recair o ato de constrição judicial.

Em suma, a r. decisão agravada merece ser mantida por seus
fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)